Tribunal: TJES
Processo: 5006726-32.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006726-32.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5006726-32.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL.
AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES NÃO CONHECIDAS.
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA APRECIAR O MÉRITO REVISIONAL EM FACE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS, MODO DE ACONDICIONAMENTO, APREENSÃO EM COMPANHIA DE MENORES E DE ARMA DE FOGO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO UNICAMENTE PARA, SUPERADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS REVISIONAIS.
I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno em Revisão Criminal interposto em face de decisão monocrática que não admitiu a ação revisional por entender que se tratava de reexame da matéria julgada em apelação criminal, sem preenchimento dos pressupostos do art. 621, do Código de Processo Penal. O réu foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, Lei nº 10.826/2003). O Tribunal, em apelação criminal, absolveu o réu do delito de associação para o tráfico e redimensionou a pena para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas. O agravo interno visa o conhecimento e provimento do recurso revisional para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando a defesa a vedação ao emprego da quantidade e natureza das drogas para excluir a minorante e a inexistência de pronunciamento judicial sobre o tema.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a ação revisional ajuizada, que visa a revisão da dosimetria da pena para aplicação do tráfico privilegiado, é admissível, em face de anterior inadmissão de ação revisional idêntica e do entendimento de que a revisão não pode ser utilizada como segunda apelação. (II) Estabelecer se a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006), fundamentada na grande quantidade, natureza e diversidade de drogas, no modo de acondicionamento e nas circunstâncias da prisão (em companhia de menores e com apreensão de arma de fogo), está em consonância com a lei e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O agravo interno deve ser conhecido e provido unicamente para, superado o juízo de prelibação em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) e da previsão do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, que admite a revisão quando houver circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, permitir a apreciação do mérito revisional. A revisão vriminal é uma ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada, não se prestando, em regra, ao mero reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ por analogia), salvo em situações de teratologia ou ilegalidade flagrante, como a evidente ilegalidade na dosimetria da pena.
4. A pretensão revisional é improcedente no mérito, visto que o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006) está devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas. A quantidade (504g de maconha em 666 buchas, mais 191g de maconha e 28,8g de
crack
) e a diversidade de drogas apreendidas (maconha e crack), o modo de acondicionamento, a abordagem em companhia de menores e a apreensão de arma de fogo em sua residência, são circunstâncias previstas no art. 42 da Lei de Drogas que, mesmo após a absolvição pelo delito de associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/2006), revelam a habitualidade e o profissionalismo do réu na atividade de tráfico, o que impede o reconhecimento da minorante, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pena final de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

6. Recurso conhecido e provido unicamente para, superado o juízo de admissibilidade da revisão criminal, julgar improcedentes os pedidos.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Penal, art. 621, I e III. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; art. 42. Código Penal, art. 33, § 2º, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020. STJ. AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/02/2025. STJ, AgRg no HC nº 346.466/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/05/2016. STJ. AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/10/2025. STJ. AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29/10/2025.

Vitória, 18 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, unicamente para apreciar as teses defensivas suscitadas na ação revisional e, no mérito, julgar improcedente os pedidos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006726-32.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

Advogado(s) do reclamante: TAMIRES DE JESUS DORIGO, HEBENER VIEIRA BRANDAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo i
nterno
na r
evisão c
riminal
ajuizada por
Isaque Pego Ramos Vicente
,

interposto
em ID nº 15645216
, em face da decisão monocrática por mim proferida (ID nº 15329458), que procedeu ao juízo negativo de admissibilidade da ação de revisão criminal, diante do não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais

acostadas no
em ID nº 15645216
, a defesa reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando que o agravante faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Para tanto, salienta que os fundamentos empregado no acórdão impugnado vão de encontro com o entendimento perfilhado nos Tribunais Superiores e que é vedado o emprego da quantidade e natureza das drogas com o fim de exclusão da minorante citada. Ademais, alega que embora a defesa tenha manejado ação revisional diversa visando a correção do erro na dosimetria da pena (Autos nº 5000879-83.2024.8.08.0000), esta igualmente não foi conhecida, inexistindo pronunciamento judicial sobre o tema.

Requer, com base nesses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, com apreciação da matéria e aplicação do tráfico privilegiado em benefício do revisionando.

O Ministério Público Estadual, ao apresentar
contrarrazões

em ID nº
1
5679465, da lavra da Procuradora de Justiça Maria da Silva Rocha
, requer seja
conhecido e
desprovido

o recurso
.

Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento da presente ação, para
julgar procedente o pleito revisional e, por consequência,
aplicar ao revisionando o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006),
fixando regime mais brando
.

Pois bem.

Insta esclarecer que o recorrente ajuizou a presente Ação Revisional e a autuada sob o número 5000879-83.2024.8.08.0000, pretendendo em ambas o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, ambas as ações não ultrapassaram o juízo de prelibação, sob o fundamento de reapreciação da matéria julgada em sede do recurso de apelação criminal.

Todavia, não obstante o meu pronunciamento anterior sobre o tema e me debruçando mais atentamente acerca da matéria, vislumbro que a pretensão da defesa é unicamente a revisão da dosimetria da pena, com o fim de reparar a alegada ilegalidade na exclusão da causa de diminuição de pena, consoante afirmado na inicial, pelos fundamentos supostamente inidôneos empregados no acórdão.

Dito isso, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) e tomando como base o elencado no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, passo à apreciação da pretensão deduzida pela defesa.

Cumpre registrar que a revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida
:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019).
Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou
rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal
.
(...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANEJO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. "
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes"
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). (...)

4. É inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras, haja vista que "demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há 'soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada'" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
)”.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo entendimento, reconhecendo ser cabível a revisão criminal apenas em situações excepcionais, em que aferida contrariedade patente quando em cotejo a prova dos autos e a condenação; na hipótese de circunstâncias novas que ensejem a revisão da condenação e/ou em caso de
evidente ilegalidade na dosimetria da pena, em descompasso com a norma aplicável à espécie e o entendimento dos Tribunais Superiores
. Segue o precedente:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”.

Realizando uma breve digressão fática, constato que o recorrente foi condenado na companhia do réu Gustavo Nunes Galdino (Sentença ID nº 13455012), ao cumprimento de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil e duzentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela incursão nas iras dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Interposto recurso de apelação criminal, os membros da 1ª Câmara Criminal desta Corte, à unanimidade de votos, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, absolvendo os réus do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06) e mantendo a condenação do revisionando nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, redimensionando a pena aplicada para
(8) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Quanto aos fundamentos empregados no acórdão impugnado, em relação ao afastamento da causa de diminuição, assim expõe o Relator Substituto Rogério Rodrigues de Almeida (Apelação Criminal nº 0007945-36.2014.8.08.0006):

“
Na terceira fase, não se mostra possível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendidas, consistente em seiscentas e sessenta e seis (666) buchas de maconha, pesando ao todo quinhentos e quatro gramas (504g); uma (1) porção de maconha, contendo cento e noventa e um gramas (191g) e seis porções de crack, pesando no total vinte e oito gramas e oito decigramas (28,8g), evidencia que os recorrentes vinham se dedicando às atividad,es criminosas
(
STJ
, AgRg no HC nº 346.466/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe 24.5.2016
)”.

Registro que a pena base do réu no delito de tráfico de drogas e no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram fixadas no mínimo legal.

Malgrado a defesa sustente que o revisionando faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, concluo que os fundamentos empregados pelo Relator do acórdão vão ao encontro aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Digo isso porque as circunstâncias da apreensão do recorrente, na posse de grande quantidade e diversidade de drogas (art. 42, Lei nº 11.343/2006), qual seja, 666 (seiscentas e sessenta e seis) buchas de “maconha”, 200g (duzentas gramas) da mesma substância e 30g (trinta gramas) da substância vulgarmente conhecida como “crack”; o modo de acondicionamento e a abordagem dos réus pelos militares em companhia dos menores, exercendo atividades típicas de comércio,
concluem acerca da efetiva dedicação do revisionando em atividades criminosas
.

Referida assertiva não conduz à condenação no delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/2006), que requer, conforme consignado no pronunciamento colegiado, a presença de requisitos cumulativos derivados de investigação prévia acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os envolvidos.

Contudo, a apreensão do revisionando, a despeito de não preencher os requisitos legais para a configuração da associação para o tráfico, permite concluir com veemência acerca de sua dedicação para a proliferação e venda de entorpecentes, em conjunto e colaboração de adolescente, inclusive com apreensão de arma de fogo em sua residência, que somente solidifica a conclusão de sua dedicação ao crime.

O Superior Tribunal e Justiça assim vem se manifestando, excluindo a causa de diminuição de pena quando o contexto fático permite concluir se dedicar o réu a atividades criminosas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado
.

3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido. (
STJ
. AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de 6/11/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas.

2.
Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância
.

3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito.

6.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

7.
A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via estreita do habeas corpus.

3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 825.282/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023.

(
STJ
. AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de 5/11/2025
)”.

Por sua vez, após o julgamento do recurso de apelação criminal pela condenação nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
a sanção penal do recorrente restou arbitrada
em (8) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa,
demonstrando

a adequação d
o regime inicial
fechado
, a teor do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO
,
unicamente para apreciar as teses defensivas suscitas na ação revisional e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos, mantendo o afastamento da causa de diminuição de pena e o regime inicial fechado aplicados no acórdão impugnado.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator,
no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para apreciar as teses aventadas na revisão criminal e

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.